Tribunal: TJDFT
Processo: 0751915-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751915-75.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODAIR JOSE DO COUTO AGRAVADO: ADRIANA MARIA DE FREITAS TAPETY D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ODAIR JOSÉ DO COUTO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por PEDRO RAMOS PIRES NETO: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO à penhora apresentada por ODAIR JOSE DO COUTO, em ID no 173938529, alegando, em síntese, que os valores atingidos pela penhora no rosto dos autos (no 0000818- 32.2020.5.10.0006) são impenhoráveis, vez que decorrem de verba de natureza alimentar. Intimada, a parte impugnada manifestou-se nos autos, em ID 175536492, rechaçando os argumentos tecidos pelo impugnante. É o breve relatório. Com efeito, quanto a alegação de impenhorabilidade, estabelece o art. 833, CPC/2015 que são impenhoráveis, dentre outros: “IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Contudo, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos. A ratio legis de referido inciso, portanto, é a proteção à verba decorrente de salário, indispensável para a sobrevivência dos trabalhadores, pelo que não poderia ser objeto de penhora. Para que se configure hipótese de impenhorabilidade, necessário se faz prova cabal e pré-constituída pela executada de que o valor bloqueado advém de verba com natureza salarial/alimentar. Além disso, a impenhorabilidade da verba de origem salarial possui natureza precária ou seja, remanesce apenas durante o período de remuneração do executado, imperando-se o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida, a última do mês vencido. Após esse período, eventuais sobras perdem sua natureza de impenhorabilidade. Ou seja, a verba acumulada no tempo perde o caráter alimentar, de sobrevivência, assumindo natureza indenizatória, sendo, portanto passível de penhora para fins de satisfação de obrigações independente da espécie. Ademais, há de ser considerado que o processo executivo se realiza no interesse do credor e enquanto não satisfeita a dívida, atos expropriatórios podem e devem se realizar com o ideal de alcançar efetividade das decisões judiciais, celeridade e economia processual. Diante do exposto, indefiro a impugnação à penhora no rosto dos autos, no 0000818-32.2020.5.10.0006.” É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. A decisão agravada foi proferida em 31/10/2023 (ID 176926619 dos autos de origem) e o Agravante teve ciência, consoante registro no sistema do Processo Judicial Eletrônico, em 07/11/2023. Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 05/12/2023, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator